Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. CAESB. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS SUPERIORES À MÉDIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 14, §3o, CDC). NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação revisional de cobrança de consumo de água, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) confirmar a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência; e b) condenar a demandada a revisar as contas de água dos meses de 07/2020, 01/2021 e 02/2021, referentes ao consumo na unidade do autor e a emitir novas contas com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 meses. A ré também foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido da inicial. Sustenta que em 07/2020, 01/2021 e 02/2021, o volume cobrado foi efetivamente apurado mediante hidrômetro em boas condições, a leitura foi confirmada mediante as vistorias no local, observando-se que caso o imóvel apresentasse vazamento nas instalações internas, estes não são responsabilidade da CAESB, e sim responsabilidade do apelado.
2. De início, importante pontuar que a relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC, tanto nos aspectos materiais como processuais. 2.1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC estabelece direitos materiais em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, reconhece que o caminho judicial para o restabelecimento de direito violado é permeado de dificuldades, tanto em relação a custos quanto no tocante à própria dificuldade de produzir acervo probatório que embase sua pretensão (causa de pedir). 2.2. O fornecedor é litigante habitual. As empresas possuem, em sua estrutura, assessorias jurídicas que integram o custo empresarial. Para o consumidor, litigante eventual, levar um caso ao Tribunal, representa desgaste emocional, aborrecimentos e dedicação de importantes horas ao processo. 2.3. A desigualdade é óbvia. Por isso, ao lado da proteção material, o CDC apresenta regras para amenizar a superioridade processual do fornecedor, entre elas a inversão do ônus da prova nas modalidades ope legis e ope judicis. 2.4. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe sobre o direito básico à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A doutrina denomina a referida hipótese de inversão ope judicis do ônus da prova: atuação judicial para análise da presença de requisitos – hipossuficiência e verossimilhança das alegações – que ensejam a revisão.
3. No caso, há pobres elementos de prova da ré, que não teve o condão de afastar a verossimilhança e a hipossuficiência do requerente (no que toca à instalação, manuseio ou aferição do hidrômetro, pois cabe à empresa a retirada e verificação de funcionamento). 3.1. A partir do que consta nos autos é possível aferir que cabia à requerida comprovar a regularidade das contas referentes aos meses de 07/2020, 01/2021 e 02/2021, e se elas estariam de acordo com o consumo padrão (mensal) de água do imóvel do autor. 3.2. Isso porque, tratando-se de relação de consumo e havendo argumentação no sentido de falha na prestação de serviços, é responsabilidade do fornecedor demonstrar que inexistiu o suposto defeito alegado ou que a culpa foi exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, §3o, I e II, do CPC). 3.3. Nesse sentido, a parte demandada solicitou a elaboração de laudo técnico, por perito do Juízo, pedido que foi deferido. Entretanto, a requerida deixou transcorrer o prazo para recolhimento dos honorários periciais a fim de que a perícia fosse elaborada, o que demonstra seu desinteresse na produção de prova pleiteada. 3.4. Em que pese a recorrente, enquanto prestadora de serviço público, deter presunção de legitimidade e veracidade de seus atos, é uma presunção relativa, tendo em vista que admite prova em contrário. 3.5. Verifica-se que, em relação ao mês de julho de 2020, correspondente a 37 m3, o valor mensal cobrado foi muito superior à média habitual, de 10 m3/16 m3. 3.6. Também nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 houve uma grande discrepância, pois os valores médios dos meses de dezembro de 2020, março de 2021, abril e maio de 2021 foram de 7 m3, ao passo que nos meses combatidos foram de 101 m3 e 48 m3, respectivamente. 3.7. Ocorre que a apelante apenas justifica a diferença apurada nas faturas alegando que houve efetivo consumo registrado pelo hidrômetro. Contudo, havendo um aumento discrepante, a suposta regularidade deveria ser comprovada pela recorrente, já que existe relação de consumo entre as partes e há hipossuficiência probatória do recorrido em relação ao fato. 3.8. Assim, a concessionária pública não comprovou que suas medições estavam corretas, razão pela qual não é possível reconhecer como legítimos os valores indicados nas faturas combatidas. 3.9. Portanto, a sentença deve ser mantida em seus termos.
4. Apelação improvida.